Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702881-77.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpõe agravo interno (ID 77700745) contra decisão desta Presidência (ID 75734092) que julgou prejudicado os recursos especial e extraordinário por ele anteriormente manejados. Verifico óbice ao conhecimento da insurgência ora apresentada. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o apelo interposto pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno manejado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. In casu, os apelos constitucionais foram julgados prejudicados, em razão do juízo de conformidade exercido pela turma cível (ID 75592488), e pelo fato de o recorrente ter se limitado a impugnar a matéria afeta ao Tema 1.234 do STF, como dito, já objeto de rejulgamento pelo colegiado. Consigne-se, ainda, que ao contrário do afirmado pelo agravante, esta Presidência, na decisão de ID 59049761, realizou a admissibilidade dos apelos, admitindo o recurso especial e sobrestando o extraordinário, tendo em vista a afetação, na época, do Tema 1.234 pela Corte Suprema. Por sua vez, o STJ (ID 64456145) devolveu os autos à origem “para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral, e posterior juízo de conformidade, conforme o art. 1.040 do estatuto processual”. Julgado o precedente, o feito retornou ao órgão julgador, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, para que, na atuação de sua competência, averiguasse a (in)compatibilidade entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício de conformação (ID 66146030). Passo seguinte, a turma cível exarou as seguintes considerações (ID 75592488): A Suprema Corte, concluiu, em setembro/2024, o julgamento dos temas de repercussão geral no 1.234 (RE no 1.366.243) e no 6 (RE no 566.471), nos quais foram discutidos competência e requisitos para as demandas que tratam sobre fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. No julgamento do Tema no 1.234, o STF homologou três acordos firmados entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios a respeito de definição, competência e custeio de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, tendo aprovado a Súmula Vinculante no 60, segundo a qual: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). O RE 1.366.243 (Tema no 1.234), foi ementado da seguinte maneira: (...) O julgamento do RE no 566.471 (Tema no 6) definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas de dispensação do SUS, além de ter aprovado a Súmula Vinculante no 61, que assim estabelece: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). As teses fixadas no Tema no 6 foram as seguintes: (...) A manutenção da condenação do DISTRITO FEDERAL, na obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, se deu por julgamento unânime da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segue a respectiva ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (UPADACITINIBE 15 mg). REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessário incluir a União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA. 3. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento UPADACITINIBE 15 mg para tratamento da dermatite atópica moderada a grave que acomete a parte autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1818842, 0702881-77.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) (...) O feito foi ajuizado antes da publicação do julgamento do Tema no 1.234 e, tendo em vista a modulação dos efeitos quanto à competência do órgão jurisdicional nele estabelecida, foi acertada a rejeição da preliminar de formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União e de remessa dos autos para a Justiça Federal (item I). Prosseguindo, verifica-se estar igualmente compatível com a argumentação fático-jurídica desenvolvida nos presentes autos, o disposto nos itens II a VII da ementa do RE 1.366.243 (Tema no 1.234), assim como com os requisitos estabelecidos no RE no 566.471 (Tema no 6), para o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas do SUS. É incontroverso que o fármaco pleiteado – UPADACITINIBE 15 mg – possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e se adequa à definição de medicamento não padronizado descrita pelo STF (medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades). De acordo com o informado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 53499065), a medicação não é padronizada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para a condição clínica da paciente. A instrução dos autos com exames, relatórios e receituários médicos fundamentados (IDs 53499064, 53499086 e 73490402) e Notas Técnicas produzidas pelo NATJUS-DF (IDs 53499077 c/c 53499112 e 74869975), com descrição de evidências científicas, aliada à análise judicial casuística de todos os elementos produzidos, já conduziam à conclusão de que a negativa administrativa não se fundamentou na Constituição Federal (CF), na legislação de regência e na política pública do SUS. A propósito, o último relatório médico emitido, constante do ID 73490402, assim descreve a situação clínica da apelada: “Paciente MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA, C.N. 26/12/2003, portadora de dermatite atópica na forma severa desde os 4 anos de idade. Apresenta lesões descamativas, pruriginosas, com sangramento e infecção bacteriana secundária, disseminadas pelo corpo, sendo mais acentuadas em áreas de dobras cutâneas e couro cabeludo. Apresenta crises frequentes, nas quais não consegue ir para escola, trabalhar, sair de casa, tomar banho adequadamente e mesmo permanecer deitada por longos períodos devido a dor de compressão das lesões, necessitando de ajuda para cuidados pessoais de higienização e locomoção durante as crises. Já fez tratamentos medicamentosos com todos os medicamentos disponibilizados no SUS desde 2007 a maio de 2023: metotrexato, ciclosporina, azatioprina, anti-histamínicos e corticoides, com discreta melhora clínica efetiva. Em maio de 2023, iniciou tratamento sistêmico com Upadacitinibe 15mg/dia, percebendo melhora clínica já na primeira semana de uso contínuo e remissão total das lesões após 03 (três meses) de uso ininterrupto. Entretanto, com uso descontinuado da medicação por falta desta, apresentou vários surtos de lesões por vezes necessitando de tratamento com antibióticos para infecções bacterianas secundárias e internações hospitalares. Portanto, o não uso do Upadacitinibe 15mg/dia, acarreta piora acentuada das lesões, contaminações bacterianas secundárias, com risco de sepse e óbito por choque séptico. Está em acompanhamento com especialistas dermatologistas no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)/DF e Policlínica/DF e, conforme indicação dos especialistas, deverá fazer uso contínuo e ininterrupto do Upadacitinibe 15mg/dia por tempo indeterminado. (...) Observações: A eficácia do tratamento sistêmico da dermatite atópica grave com o Upadacitinibe (Rinvoq®) é comprovado cientificamente, não sendo um tratamento ‘off label’, inclusive, com aprovação da ANVISA (...) para adolescentes e adultos com dermatite atópica moderada a grave, conforme publicado no Diário Oficial da União em 02 de maio de 2022. É um inibidor seletivo e reversível da JAK (Janus Quinases), indicado para pacientes com dermatite atópica que são candidatos a terapia sistêmica, como a paciente Maria Eduarda Machado Fonseca. (...)” Não bastasse, o laudo técnico do NATJUS corrobora a prescrição médica assistencial, manifestando-se, recentemente (7/8/2025), “como se manifestou em abril deste ano (...), como FAVORÁVEL à continuidade do tratamento com o medicamento demandado (upadacitinibe). O NATJUS/TJDFT salienta que a enfermidade que acomete a parte autora (dermatite atópica grave) é uma patologia crônica. Os tratamentos instituídos para tratá-la são de uso contínuo, devendo ser utilizados por períodos prolongados caso haja resposta favorável” (ID 74869975). Antes, o órgão técnico já havia averiguado que a “requerente apresentou falha terapêutica com todos os medicamentos sistêmicos disponíveis no SUS para o tratamento da dermatite atópica grave (ciclosporina e metotrexato)” (ID 53499112 - Pág. 2). Isto é, inexiste alternativa terapêutica padronizada no SUS capaz de tratar os sintomas manifestados pela parte recorrida e há, ainda, indicação da imprescindibilidade clínica do medicamento e da incapacidade financeira da paciente, acrescido do fato de que também houve demonstração suficiente, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a respeito da segurança e da eficácia do tratamento medicamentoso. Após análise das evidências clínicas, da avaliação econômica e do impacto orçamentário, a CONITEC recomendou: “a incorporação do dupilumabe para o tratamento de crianças com DA grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde; a não incorporação do dupilumabe e abrocitinibe para o tratamento de adolescentes com DA moderada a grave; e a incorporação do upadacitinibe para o tratamento de adolescentes com DA grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde”. E, em relação à população adulta: “Na análise de evidências para a população adulta, os quatro medicamentos (abrocitinibe, baricitinibe, dupilumabe e upadacitinibe) apresentaram maior redução dos sinais clínicos e da intensidade do prurido até a semana 16 quando comparados ao placebo. Todas as tecnologias melhoraram a qualidade de vida de adultos quando comparadas ao placebo. De acordo com o Relatório de Recomendação no 930[8] (0046506672), as análises de custo-efetividade e os impactos orçamentários estimados foram baseados na proposta de preços apresentadas pelos demandantes, e apesar dos ajustes feitos na parte econômica, o impacto orçamentário demonstrou-se muito elevado. Dessa forma, os membros recomendaram, por maioria simples, a não incorporação das tecnologias.” (ID 70086907 - Pág. 6) Isto é, a recomendação de não incorporação do medicamento para o tratamento de dermatite atópica em pacientes adultos restringiu-se a questões financeiras. O que, no caso, não tem o condão de, por si só, justificar a negativa administrativa de fornecimento do medicamento Upadacitinibe, ante a sua ilegalidade à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Explico. Conforme mencionado, o parecer técnico do NATJUS, emitido após análise de diversos relatórios médicos, é categórico ao reconhecer que a parte autora apresentou falha terapêutica com todos os imunossupressores padronizados –ciclosporina, metotrexato e azatioprina – e que o uso do Upadacitinibe resultou em controle adequado da dermatite atópica grave, com remissão das lesões e prevenção de internações hospitalares. A manifestação favorável do NATJUS à continuidade do tratamento com Upadacitinibe, respaldada por evidências científicas de alto nível e por laudos médicos atualizados, atende aos requisitos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. A enfermidade que acomete a parte autora é crônica e grave, exigindo tratamento contínuo e eficaz, sob pena de agravamento do quadro clínico e risco à saúde. A interrupção do fornecimento, por razões meramente orçamentárias, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. A propósito, em recentíssimo julgamento de ação reclamatória, o STF, na RCL 74.968, reconheceu que a presença de laudos médicos fundamentados e parecer técnico do NATJUS favorável à concessão do medicamento foram suficientes para configurar as circunstâncias excepcionais que autorizavam o fornecimento judicial de fármaco não incorporado. Na referida reclamatória, a Corte Suprema afastou as alegações de ofensa ao precedente de observância obrigatória (Tema no 6), em situação semelhante à analisada nestes autos, em que não houve recomendação de incorporação pela CONITEC – apesar do reconhecimento de sua eficácia clínica, por questões orçamentárias –, mas suficiente indicação com base na Medicina Baseada em Evidências e na imprescindibilidade do fornecimento da medicação. Vejamos: EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PEMBROLIZUMABE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 74968 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PEMBROLIZUMABE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 74968 AgR-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025) Por fim, no tocante às argumentações sobre o custeio pormenorizadas no terceiro item da tese de julgamento do Tema no 1.234/STF, a manutenção do julgado não obsta a efetivação do ressarcimento interfederativo, pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), conforme o caso. Diante do exposto, atento às disposições do art. 927, III, e art. 1.030, II, ambos do CPC, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, proveniente dos julgamentos paradigmáticos (Temas no 6 e no 1.234), inexiste motivo para promover qualquer alteração no provimento jurisdicional, razão pela qual mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Do cotejo, verifica-se que o entendimento do julgado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pelo STF. Dessa forma, conclui-se que, em havendo a reapreciação da apelação, com o exercício do juízo de conformação, somada a inexistência de matéria inédita a ser submetida às Cortes Superiores, presente a combinação que atrai a prejudicialidade dos apelos constitucionais, e, por consequência o exaurimento do trâmite da sistemática e do ofício judicante deste Tribunal de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 77700745. Advirto a parte agravante de que o manejo de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019